Tribunal: STF
Processo: AI 406496
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                  - A certidão que falta, no caso, é a da publicação
 do acórdão
recorrido extraordinariamente e não do despacho objeto do agravo
de instrumento. Ademais, da data do julgamento dos embargos
infringentes não se pode aferir a tempestividade, ou não, do
recurso extraordinário interposto.
                   Agravo a que se nega provimento.